Tribunal: TJPA
Processo: 0823627-40.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823627-40.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JACINTA GAMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Jacinta Gama dos Santos em ação de anulação de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), impugnando os descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário. A sentença anulou os contratos, determinou o cancelamento dos descontos, condenou o banco à devolução dos valores em dobro e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00. O banco apelou, defendendo a legalidade da contratação, a restituição simples dos valores e a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se houve dano moral e qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre as partes, autorizando a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, conforme o art. 6º, VIII, do CDC e a jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 297 e 479).

4.

A instituição financeira não apresenta instrumento contratual assinado nem elementos de autenticação suficientes para comprovar a contratação válida, especialmente frente à impugnação específica da consumidora, atraindo a tese do Tema 1061 do STJ, que atribui ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

5.

A ausência de comprovação idônea da contratação acarreta o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e, por consequência, a nulidade dos contratos impugnados.

6.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida a repetição do indébito em dobro para valores descontados após 30/03/2021, data da publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, por configurada conduta contrária à boa-fé objetiva. Para os descontos realizados antes dessa data, a devolução deve ocorrer na forma simples.

7.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral presumido (in re ipsa), justificando indenização, que deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

8.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a repercussão dos danos e a jurisprudência do TJPA em casos análogos, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 3.000,00, corrigido pelo IPCA/IBGE desde a data da sentença e com juros a contar do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade e autenticidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), especialmente diante da impugnação do consumidor, nos termos do Tema 1061 do STJ.

2.

A repetição do indébito em dobro é devida para valores descontados após 30/03/2021, quando comprovada conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS.

3.

Configura dano moral o desconto indevido em benefício previdenciário, sendo a indenização devida mesmo na ausência de prova específica do prejuízo, com valor fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 398, 884, 885 e 876; CDC, arts. 6º, VIII; 39, V; 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 932, V, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.954.306/CE, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24.02.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800496-31.2024.8.14.0085, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 08.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0805468-53.2023.8.14.0061, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco BMG S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação de anulação de contrato cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Jacinta Gama dos Santos. A autora pretende a declaração de inexistência de relação contratual referente a descontos realizados em seu benefício previdenciário, a devolução em dobro dos valores descontados, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida, registrada sob o ID nº 29095132, julgou integralmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com os seguintes desdobramentos: declarou a nulidade dos contratos nº 13095612 e nº 131447082200112022 firmados entre as partes; determinou o imediato cancelamento dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora em razão dos referidos contratos; condenou o Banco BMG S/A à devolução em dobro da quantia de R$ 16.142,14 (dezesseis mil, cento e quarenta e dois reais e quatorze centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação; fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), também corrigida pelo INPC a partir da sentença, com incidência de juros de 1% ao mês desde a citação; e, por fim, impôs ao réu o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Da decisão, foram opostos Embargos de Declaração, que não foram acolhidos, conforme consta decisão de ID 29095137.

Nas razões recursais, constantes do ID 29095138, o Banco BMG S/A sustenta, em síntese, a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a autora, alegando a existência de documentos que comprovariam tanto a contratação quanto a efetiva disponibilização dos valores.

Defende a validade do negócio jurídico, afirmando que teria havido manifestação de vontade válida e eficaz por parte da demandante. Argumenta ainda que não há prática de ato ilícito, o que afastaria o dever de indenizar por danos morais, considerando tratar-se do exercício regular de direito.

Caso mantida a condenação, requer que a restituição dos valores ocorra de forma simples, com a devida compensação dos valores eventualmente creditados à autora. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais, sob os fundamentos da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Contrarrazões foram apresentadas (ID 29095144), nas quais a parte apelada reitera que jamais contratou com o banco apelante, que os documentos apresentados são inidôneos e que a sentença está em consonância com os entendimentos do STJ, especialmente o Tema 1061.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual
.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Mérito

2.1. Da inexistência do negócio jurídico

A matéria devolvida a este Colegiado diz respeito à (i) validade da contratação de cartão de crédito consignado com a reserva de margem consignável (RMC), impugnada pela parte autora; (ii) à possibilidade ou não de repetição do indébito em dobro e (iii) ao cabimento e à quantificação da indenização por danos morais. Passo à análise do mérito, por tópicos.

A parte autora, ora recorrida, afirma desconhecer a contratação, sustentando jamais ter celebrado contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), de modo que os descontos realizados diretamente em sua aposentadoria teriam sido indevidos. O juízo de origem acolheu essa tese, reconhecendo a ausência de comprovação idônea da contratação e, por conseguinte, declarando a nulidade dos contratos, condenando o banco à devolução dos valores descontados em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Banco BMG, por seu turno, sustenta a legalidade e validade do contrato, argumentando que a autora aderiu voluntariamente ao cartão de crédito consignado, que os valores foram creditados em sua conta bancária e que não houve qualquer irregularidade na contratação. Defende, ainda, que não houve má-fé de sua parte, o que inviabilizaria a repetição em dobro dos valores, e pugna, subsidiariamente, pela minoração da verba indenizatória por danos morais.

Inicialmente, importa destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, indubitavelmente, de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos das Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, sendo, por conseguinte, cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

A instituição financeira, nesse cenário, tinha o dever legal e contratual de comprovar a regularidade da avença, especialmente diante da impugnação específica da parte consumidora quanto à autenticidade da contratação. Não basta, para esse fim, a simples juntada de extratos bancários, faturas genéricas ou termos desprovidos de assinatura verificável. Era imprescindível a apresentação do instrumento contratual completo, contendo, inclusive, elementos de verificação da autenticidade da manifestação de vontade, o que não se verificou no presente caso, tendo em vista que o banco anexou somente cópias dos contratos e documentos pessoais de forma inelegível conforme consta no ID 29095121 - Pág. 1/6

Aliás, como bem destacado em Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, “não havendo termo de adesão assinado pela parte autora, tampouco autorização válida e inequívoca para o desconto em folha, tampouco comprovação do uso efetivo do cartão de crédito, presume-se a inexistência do vínculo jurídico, e, por consequência, a ilegalidade dos descontos”. Ademais, o comprovante de TED trazido em contestação por si só não induz que a cobrança foi legítima. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. CORRETA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO, NECESSIDADE. DANOS MORAIS. PRESENTES, MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. IRRAZOÁVEL E DESPORPORCIONAL. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. FIXO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I-

O banco deixou de trazer aos autos documentos que demonstrassem a contratação do empréstimo consignado na modalidade RMC; ou seja, não há termo de adesão ao cartão de crédito consignado assinado pela apelada, tampouco autorização para desconto em folha de pagamento; inexiste documentos pessoais da autora, havendo apenas faturas em nome da autora, inexistindo qualquer demonstração de utilização do cartão de crédito
.
Ademais, o comprovante de TED trazido em contestação por sí só não induz cobrança legítima
.
II-
O desconto foi realizado de maneira indevida, sem autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal, motivo pelo qual entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.
IV-
Inexistindo o contrato e, portanto, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.
V-
Considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não seja razoável e proporcional, razão pela qual minoro para R$ 3.000,00 (três mil reais).
VI-
Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para minorar a condenação a título de danos morais, que passará ser R$ 3.000,00 (três mil reais).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800496-31.2024.8.14.0085 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/04/2025)

Diante disso, o recorrente, ao deixar de apresentar o contrato original ou documento de validade equivalente, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, consoante entendimento consolidado no STJ no Tema 1061, cuja tese fixada expressamente determina que, sendo impugnada a assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira provar sua autenticidade, inclusive por meio de perícia, se necessário.

Com isso, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica alegada, devendo ser mantida a sentença quanto à declaração de nulidade dos contratos nº 13095612 e nº 131447082200112022.

2.2. Da repetição do indébito

Quanto à repetição dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, verifica-se que a sentença de primeiro grau determinou a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pois bem, o
CDC assim preconiza:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do serviço, entretanto fora negligente, descuidado e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876).

Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas, a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma, que se deu em 30/03/2021 (EAREsp 600663-RS), a saber (grifei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO
.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Assim, considerando que no caso concreto, existem valores foram descontados antes e após 30/03/2021 (ID 29095103 - Pág. 5/10), a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples até essa data e dobrada após, marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ e limitada ao prazo de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Os valores devem ser corrigidos monetariamente desde o desembolso, pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês para o período anterior a vigência da Lei nº 14.905/2024. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora será a SELIC, apurada nos termos do art. 406 e parágrafos do CC.

2.3. Da indenização por danos morais

O
dano

moral
é "a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, Malheiros Editores, p. 78).

E, no caso em tela, entendo que restou configurado, porquanto nessas hipóteses seria considerado "in re ipsa", portanto, presumido, diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a postura abusiva e desrespeitosa do banco apelado em sua forma de contratação leonina imposta à autora, gerando descontos em conta e perpetrando uma dívida desenfreada no nome da consumidora, lançada em cartão de crédito não pretendido por esta, e reduzindo o seu patrimônio e a sua renda mensal, diga-se de passagem, já escassa, configurando um verdadeiro atendado à dignidade do consumidor.

Registro que a indenização por
dano

moral
deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito. Isso porque visa fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas em resposta às práticas abusivas.

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito violado e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, bem como tendo em vista que a reparação por danos morais não pode ensejar enriquecimento sem causa, entendo que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência deste E. Tribunal em casos similares a este. Vejamos:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO.

I. Caso em exame

1. Ação de declaração de inexistência de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, proposta por beneficiária do INSS que alega nunca ter contratado ou utilizado referido serviço. Sentença de parcial procedência que determinou apenas o cancelamento do cartão e adequação do pagamento do saldo devedor. Apelações interpostas por ambas as partes.

2. A autora, em apelação, sustenta ausência de contratação e cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica. Requer a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O banco, em contrarrazões e apelação própria, sustenta validade do contrato, ausência de danos morais e impugna a condenação em honorários e a insegurança jurídica da sentença.

II. Questões em discussão

2.1. Avaliar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica e se a contratação da RMC foi válida, clara e legítima.

2.2. Verificar a possibilidade de conversão da contratação em empréstimo consignado comum.

2.3. Apurar se houve dano moral e se é cabível restituição em dobro dos valores descontados.

2.4. Definir a forma de cobrança do saldo devedor e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.1. Diante da hipossuficiência da autora e da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), cabia ao banco comprovar a regularidade da contratação e a ciência clara da consumidora quanto ao funcionamento da modalidade RMC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

3.2. A dinâmica da operação revela prática abusiva, pois os descontos mensais em folha não amortizavam integralmente a dívida, levando à perpetuação do débito, o que configura violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva (CDC, arts. 4º, III; 6º, III; 39, V e 51, IV e §1º, I e III).

3.3. Nos termos do Tema 1061/STJ, a recusa imotivada à realização da perícia grafotécnica em caso de impugnação da assinatura pode configurar cerceamento de defesa, especialmente quando a assinatura digital é contestada — o que se aplica ao caso concreto.

3.4. A contratação deve ser convertida em empréstimo consignado tradicional, com incidência das taxas médias divulgadas pelo Banco Central à época da contratação, desde que inferiores às aplicadas.

3.5. A repetição do indébito é devida em dobro para os valores descontados após 30/03/2021 (EAREsp 600.663/RS), por se tratar de cobrança indevida com má-fé presumida.

3.6.
O dano moral prescinde de prova específica, sendo in re ipsa no caso de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar. Fixado o valor de R$3.000,00, conforme parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

3.7. Diante da sucumbência mínima da autora, inverte-se o ônus da sucumbência, com condenação exclusiva do banco.

IV.
Dispositivo e tese
4. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.
4.1. Recurso do banco conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem a devida clareza e transparência quanto ao seu funcionamento e aos encargos aplicáveis, viola o dever de informação e caracteriza prática abusiva.

2. A ausência de consentimento esclarecido na contratação de RMC impõe a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, com incidência de juros médios regulados pelo Banco Central.

3. Configuram dano moral os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sendo cabível indenização, bem como restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, conforme entendimento do STJ.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805468-53.2023.8.14.0061 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025). Grifei.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO . CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA . ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE . 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ. 2 . A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3 . O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece os requisitos do art. 595 do CC. 4.Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002972520208140028 17842248, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado). Grifei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado . 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3 . A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais)
. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Tal quantia mostra-se mais compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Referido montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, observando-se, ainda, as disposições da Lei nº 14.904/2024 a partir de sua vigência.

3.

Dispositivo

Ante o exposto
, com fundamento no art. 932, V, "a", do Código de Processo Civil,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
para reformar em parte a sentença proferida pelo juízo de primeira instância, nos seguintes termos:

a) Reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, observando-se, ainda, as disposições da Lei nº 14.904/2024 a partir de sua vigência,
realizando-se a compensação dos valores efetivamente recebidos na conta da parte autora, para evitar enriquecimento ilícito.

b) Determinar que a repetição do indébito referente aos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora ocorra de forma simples para os descontos realizados até 30 de março de 2021 e em dobro para os descontos efetuados após essa data. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde cada desembolso, com incidência de juros de mora de 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/2024, e, a partir de então, pela taxa SELIC.

Diante da sucumbência mínima do apelado, mantenho a condenação a apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Me abstenho de majorar os honorários em grau recursal, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, em virtude do provimento parcial do recurso, em observância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1059).

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025